Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700714-57.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RAPHAEL DE SOUZA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável acolher o pleito absolutório se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações colhidas em sede judicial, demonstram que o apelante proporcionou a condução e fuga do corréu, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva. 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente. 3. Não há de se falar em prisão domiciliar humanitária para condenado em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado pois, segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, tal espécie de prisão somente pode ser deferida ao sentenciado que esteja cumprindo pena em regime aberto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, aponta negativa de vigência do artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), aduzindo fazer jus à prisão domiciliar em caráter humanitário por preencher os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à negativa de vigência do artigo 117 da LEP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ assim dispôs, em recente julgado: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar quando for beneficiário do regime aberto. Na hipótese, o recorrente iniciou, em 3/3/2021 o cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, caso em que não preenche o requisito objetivo. 2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009